Tribunal: CARF
Processo: 10314.725580/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725580/2014-75
RESOLUÇÃO
3002-000.469 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.469 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725580/2014-75
2
Trata o presente processo do auto de infração, às fls. 3/49, lavrado para a exigência do
crédito tributário, no valor de R$ 191.250,58, referente à multa regulamentar de 1% do
valor aduaneiro, tendo em vista a ocorrência das seguintes infrações:
I) Nas DI n° 09/1226225-1, 09/1403266-0, 09/1447904-5, 09/1700849-3 e
10/0099770-9, a importadora classificou incorretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A fiscalização procedeu à análise da classificação fiscal, pelas Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), concluindo pelo enquadramento
na NCM 2934.99.39, sendo que havia sido declarado nas DI o código NCM
2918.30.90. Verificou ainda que a importadora utilizou a NCM 2934.99.39 em todas
as demais DI. Apesar do erro de classificação fiscal, não há diferença tarifária,
cabendo somente a penalidade tipificada no inciso I do art. 84 da Medida Provisória
n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e art. 711, inciso I, do Regulamento
Aduaneiro1.
I) Nas
DI
n°12/0647004-8,
12/0647712-3,
13/1006604-5,
13/1229968-3,
13/1326351-8 e 13/1563206-5, a importadora não informou a vinculação existente
entre ela e a exportadora.
A fiscalização constatou que a DAIICHI SANKYO CO, LTD, matriz japonesa, detém
99,99% do capital social da importadora, podendo-se dizer que controla as
operações da filial brasileira, tendo ainda observado que, na maioria das DI
registradas, foi declarado este vínculo. As empresas devem ser consideradas
vinculadas, nos termos do disposto no §4o do art. 15 do AVA-GATT2. Tratando-se de
informação relevante relacionada à valoração aduaneira, conforme o art. 4° e o
item 44.1 do Anexo Único da Instrução Normativa (IN) SRF n° 680, de 2 de outubro
de 2006, esta incorreção configura a prestação de informação de natureza
administrativa-tributária inexata, necessária à determinação do procedimento de
controle apropriado, cabendo a penalidade tipificada no art. 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001, c/c o art. 69, §1° da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e art. 711, inciso III do Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada pela via postal (fls. 160/163), a contribuinte apresentou
impugnação tempestiva (fls. 168/178), na qual, alega que:
- O fiscal reconhece que se trata de classificação complexa, haja vista que teve que
se debruçar em explicitações de natureza química e estudos, entre os quais tese de
doutorado;
- A própria peça fiscal reconhece expressamente que os fatos objeto desta ação
fiscal não ensejaram diferença de impostos e de contribuições e que, no grande
universo de DI registradas, a autuada declarou corretamente o código da NCM,
resumindo-se apenas a um pequeno número de DI; as classificações em comento
também não ensejam tratamentos administrativos diferentes;
- O dispositivo em questão objetiva impedir as ocorrências de subfaturamento e as
fraudes aduaneiras, notadamente as praticadas pelas empresas fantasmas e
laranjas;
- O enquadramento é atípico, pois prestou muitas informações sobre a
identidade do
produto;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.469 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725580/2014-75
3
- É de se aplicar os princípios da boa fé, da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo que a multa tributária não pode ultrapassar determinado percentual do
valor do tributo, cita jurisprudência;
- Quanto à multa pela não declaração da existência de vinculação entre a
exportadora e a importadora, esta informação não faz parte do rol administrativo
do art. 21, §1°, inciso I a IX da IN SRF n° 680, de 2006, nem do próprio texto legal
penal;
- Declarou os elementos necessários aos controles apropriados, como a origem e
procedência da mercadoria, os nomes e outros dados das pessoas da relação
comercial da operação; preço unitário e valor das mercadorias; destinação e
emprego das mercadorias; descrição da mercadoria pelo seu nome, e outros dados;
nível de alíquota ad valorem dos tributos e contribuições;
- Ocorreu simples erro na preparação dos documentos relativos ao lançamento do
imposto de importação (DI), sem repercussão fiscal, tributária, financeira ou
cambial às operações correspondentes;
- É ilegal a aplicação de tal multa, não bastando a propalada inexatidão da
informação para justificar a imposição de multa desproporcional e atípica;
- A informação é apenas subsidiária, mas antes de tudo, para fins penais, há de
estar prevista na lei como suscetível de multa;
- Requer que a ação fiscal seja julgada improcedente e insubsistente.
A despeito da defesa apresentada pela Contribuinte, os membros da 11a Turma de
Julgamento da DRJ09, julgaram improcedente a Impugnação presentada, em acórdão assim
ementado:
Obrigações acessórias
Período de apuração: 14/09/2009 a 12/08/2013 MULTA
REGULAMENTAR. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO ENTRE
IMPORTADOR E EXPORTADOR.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria pela prestação
de informação incorreta sobre a vinculação entre o importador e o exportador, na
declaração de importação.
Tributário Mantido

Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa, assim como a prescrição intercorrente nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei
9.873/1998.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.469 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725580/2014-75
4
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.


Questão prejudicial de mérito - Prescrição Intercorrente em multa aduaneira
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre de autuação
por ter a Recorrente classificado mercadoria incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, com aplicação de multa.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.469 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725580/2014-75
5
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa por suposta interposição
fraudulenta na modalidade presumida.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.469 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725580/2014-75
6
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, em 11/11/2014 até o seu julgamento em 14/03/2021, assim como o
presente julgamento em 06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 303
DF CARF MF
Original